Tribunal: TJSP
Processo: 2103172-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Sociedade em conta de participação – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade, com apuração de haveres – Liquidação de sentença - Repartição do ônus atinentes ao custeio de perícia contábil - Honorários periciais - Produção da prova de interesse para todos os litigantes – Inviabilidade da mera equiparação a uma liquidação comum, envolvida uma prestação jurisdicional diferenciada, que

Ementa:
Sociedade em conta de participação – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade, com apuração de haveres – Liquidação de sentença - Repartição do ônus atinentes ao custeio de perícia contábil - Honorários periciais - Produção da prova de interesse para todos os litigantes – Inviabilidade da mera equiparação a uma liquidação comum, envolvida uma prestação jurisdicional diferenciada, que se aproxima dos juízos divisórios – Determinação de apuração dos haveres com observação do rito próprio de uma prestação de contas - Período de análise remissivo à inscrição como produtor rural – Definição já feita na coisa julgada – Incidência do art. 508 do CPC/2015 - Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.